Tribunal: TJSP
Processo: 2067771-29.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Claudio Hamilton
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-01
Data de publicação: 2021-07-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C COBRANÇA - LOCAÇÃO NÃO RESIDENCIAL – DEFERIMENTO DA TUTELA DE URGÊNCIA – Insurgência da requerida – Previsão contratual de direito de concorrência pela locatária em caso de nova locação – Sentença proferida – Perda de objeto do agravo – Recurso prejudicado.